Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-72.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800107-72.2020.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO ABREU RIBEIRO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800107-72.2020.8.14.0057

APELANTE:
antônio abreu ribeiro

ADVOGADO:
ALINE TAKASHIMA

APELANTE:BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO:
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TED BANCÁRIO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I-

Observa-se que o contrato de cartão de crédito consignado fora de fato realizado pelo recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, com a

assinatura da parte autora, coincidente com à que consta em seus documentos pessoais, o que evidencia a regularidade da contratação. Consta ainda dos autos cópia de TED bancário do valor referido no contrato, destinado à conta de titularidade da parte autora.

II- Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

III- CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800107-72.2020.8.14.0057

APELANTE:

antônio abreu ribeiro

ADVOGADO:
ALINE TAKASHIMA

APELANTE:BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO:
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por

ANTÔNIO ABREU RIBEIRO, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos
Ação Declaratória de Ilícito Civil c/c Indenização

por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência
,
movida em face de Banco CETELEM S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS e, que ao perceber desconto no seu benefício procurou uma agência do INSS, quando

descobriu que o desconto se tratava de uma parcela referente

a um contrato de empréstimo consignado nº
97-823480552/17
2)alega a autora que desconhece a contratação; que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração de ilícito civil, com

indenização por dano moral e

devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 10945256), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Instruído o feito, foi prolatada sentença (ID. 10945295), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor, aos seguintes termos:

“(...)
Cumpre mencionar a multiplicidade de questionamentos nesta Comarca no mesmo sentido sem que esta magistrada encontre o menor indício de fraude. Nenhum dos consumidores demandantes tenta solicitar contrato previamente ou realizar qualquer impugnação pelos meios extrajudiciais disponíveis (PROCON ou consumidor.gov), sendo a maior parte das demandas julgadas improcedentes como neste caso concreto.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I do CPC
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados
(...)”

Apelação apresentada pelo autor (ID. 10945297), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que restaria patente a ilicitude da contratação, uma vez que a instituição financeira teria apresentado um contrato ilegítimo, posto que a assinatura que consta no contrato não é sua.

Contrarrazões apresentadas nos autos (ID 10945302).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800107-72.2020.8.14.0057

APELANTE:
antônio abreu ribeiro

ADVOGADO:
ALINE TAKASHIMA

APELANTE:BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO:
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recurso não merece ser provido.

No caso em apreço,

a controvérsia gira em torno do

cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora/ recorrente, em decorrência de reserva de margem em cartão de crédito consignado, o qual esta última não reconhece a contratação.

Verifica-se que o caso em apreço, atrai a incidência do art. 14, caput , §3º do CDC e
:

“

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I
- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E da Súm.

297 do Superior Tribunal de Justiça: que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais: Cartão de Crédito Consignado.

Defende o recorrente em suas razões que a instituição financeira apelante teria agido de forma fraudulenta, aproveitando-se do fato de que ele é pessoa idosa e analfabeto funcional, conforme se declara, para induzi-lo a celebrar o contrato de cartão de crédito consignado.

Atenta ao que consta dos autos, observo

que

a contratação impugnada, foi de fato realizada, visto que foram colacionados o instrumento contratual (cédula de crédito bancário), bem como o comprovante do TED, para a conta de titularidade do apelante. Somado a isso, constatei ainda a ausência de impugnação dos documentos assinalados, pelo recorrente, que não apresentou prova mínima, como seu extrato bancário, a fim de demonstrar que o valor não foi creditado na sua conta ou da sua devolução.

Desta forma, infere-se dos autos que a instituição financeira, se desonerou do dever de comprovar a celebração do negócio, posto que apresentou o contrato celebrado com o recorrente, demonstrando a regularidade da contratação.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinada pelo requerente, mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária, restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada. 2-Assim, verifica-se a regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 3- Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato do autor ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento. 4-Desta feita, restou devidamente comprovado que o apelante firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores. 5-Recurso Conhecido e Improvido, manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801364-23.2020.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/10/2021 )

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos do apelante, decorrente do saque realizado em cartão de crédito consignado – RMC, firmado com o Banco Apelado.

Com efeito, embora a hipótese em exame, seja de aplicação de inversão do ônus da prova, este não é absoluto, e

em homenagem ao princípio da boa-fé e da cooperação processual , caberia ao autor/recorrente

ter apresentado elementos que comprovassem suas

alegações,

aptos a impugnar a autenticidade do contrato apresentado, bem como da assinatura que consta nele.

No entanto, limitando-se ao plano das conjecturas.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesse contexto, restou demonstrado de

forma inequívoca que o recorrente tinha plena ciência de que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado, eis que essa informação consta de forma expressa na cédula bancária, e ainda constam todas as informações sobre os encargos dele decorrentes. Portanto, não há que se falar em fraude, falha no dever de informação, vício de consentimento, ou qualquer outra causa de nulidade.

Quanto ao argumento de que o recorrente é idoso e analfabeto funcional e que por isso o

contrato seria nulo,

por não observar as formalidades legais, entendo que não prospera. Isto porque não verifiquei nos autos, nenhum fato que pudesse demonstrar sua inaptidão para contratar. A condição de idoso e a baixa instrução,

não lhe retira a capacidade para praticar atos da vida civil como, por exemplo, celebrar contratos, conforme se infere da interpretação do Art. 104 do Código Civil, que dispõe sobre os elementos de validade do negócio jurídico.

Art. 104.
A validade do negócio jurídico requer:

I
- agente capaz;

II
- objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III
- forma prescrita ou não defesa em lei.

Vale destacar ainda, que a o fato de ser idoso, não caracteriza incapacidade civil,

visto que não estão contemplados no rol dos arts. 4º e 5º do Código Civil.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONTRATAÇÃO. ANALFABETO FUNCIONAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. SINALAGMÁTICO QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DA AVENÇA. REPASSE DOS VALORES NÃO REFUTADOS A CONTENTO PELA PARTE PROMOVENTE. CONTRATO EXISTENTE, VÁLIDO E EFICAZ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - A parte autora ajuizou a presente demanda no afã de desconstituir empréstimo livremente por ela contratado junto ao banco promovido, sob o argumento de jamais ter assinado qualquer contrato com a instituição bancária. II - O apelante não provou o contexto de qualquer vício de consentimento capaz de ensejar a procedência do seu pleito inaugural, muito menos a existência de qualquer fraude a ensejar a declaração de inexistência do negócio jurídico entabulado. E o banco demandado, cumprindo seu ônus (art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, do CPC), juntou o contrato devidamente assinado, consoante fls. 88/101, mormente a ordem de transferência da importância do mútuo para a conta bancária da parte contratante, ora apelante, de acordo com os documentos de fls. 87 e 104. III - Inexiste prova de que o autor fora enganado acerca da obrigatoriedade de contraprestação ao pactuar um empréstimo. IV - O simples argumento de ser analfabeto funcional e idoso é lateral e incapaz de ensejar vício no negócio. V - o ônus de comprovar o analfabetismo funcional a ensejar a falta de cumprimento do art. 595 do CPC, isto é, a necessidade da assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas recai sobre a parte autora, algo que ela não o fez e nem requereu durante a instrução processual.
VI - Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, acordam os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, observadas as disposições de ofício. Fortaleza/CE, 23 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator.(TJ-CE - AC: 01527983720198060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 23/05/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023). (grifei).

Diante dessas considerações, verifica-se que a instituição financeira não praticou conduta ilícita, o que por consequência, esvazia

as pretensões recursais de cancelamento da avença, danos morais e repetição de indébito, por falta de amparo legal.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATOR

Belém, 27/03/2024